Tribunal: TJES
Processo: 5005995-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005995-70.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL CONCEDIDA A CORRÉ EM CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, questionando a decretação de prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Aduz, ainda, a necessidade de extensão da decisão concedida à corré pelo Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva do paciente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; (ii) estabelecer se é cabível a extensão da decisão concedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência permite a extensão de decisões favoráveis a corréus em contextos fático-processuais idênticos, conforme previsto no artigo 580 do Código de Processo Penal. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça relaxou a prisão preventiva da corré, também presa por quase dois anos no mesmo processo e nas mesmas condições, reconhecendo o excesso de prazo. Assim, a extensão da decisão é aplicável ao paciente, já que ambos compartilham as mesmas circunstâncias fáticas e processuais.
IV. DISPOSITIVO
4. Ordem parcialmente concedida. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 316, 319 e 580; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 897.135/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01/02/2024; STF, HC 137.728, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 01/02/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005995-70.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
Advogado(s) do reclamante: VIVIAN GOMES CAETANO DA VITORIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
, face o possível constrangimento ilegal cometido pel
o

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 8283186),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0002246-11.2022.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática da
s conduta s tipificada s no s artigo s

33
e 35
,
ambos
da Lei nº 11.343/06
.

Nesse contexto,
a
duz
a
impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que
o
paciente está sendo submetid
o
, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, eis que se encontra pres
o
preventivamente desde 2
2
de
junho
de 202
2
, sem que tenha ocorrido
o fim d
a
instrução processual.

Aduz, ainda,
a necessidade de extensão da decisão obtida pela acusada KATHLEN AZEREDO DA SILVA
perante o Superior Tribunal de Justiça (
H
abeas
C
orpus
n
º
897.135/ES – 2024/0079683-4),
eis que estariam
no mesmo contexto fático processual.

Por fim,
salienta que “
[...] a autoridade coatora deixou de observar os princípios da proporcionalidade e da necessidade, optando, injustificadamente, pela manutenção da prisão preventiva, submetendo o paciente a inegável constrangimento ilegal.
”,
razão pela qual
pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 18 de junho do corrente ano (id 8660722), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pela liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, e ainda, para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme esposado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente,
in verbis
:

[...]
DECISÃO
: “Vistos. Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
GABRIELE DA COSTA FERREIRA, KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS e PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
, por imputação de prática do crime tipificado no
artigo 33 e 35, da Lei 11.343/2006
. Ao analisar os autos, com base no art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual
considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios
. Em outras palavras, a situação fática descrita nos autos encontra-se subsumida às hipóteses previstas pelo art. 302 do CPP. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas (em especial as notas de culpa), não havendo que se falar em relaxamento da prisão em flagrante delito. Isto posto,
homologo
a prisão em flagrante e delito. Feito isso, passo a analisar se a hipótese comporta a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, considerando a análise de seus pressupostos e requisitos. À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). No presente caso, conforme narra o APFD, os autuados foram abordados no estacionamento do supermercado “sempre tem” pela guarnição policial após denúncias de que estariam negociando drogas no estacionamento do referido supermercado. Dentro do carro dos suspeitos foi encontrada uma mala contendo 09 (nove) tabletes e meio de substância análoga à maconha, uma bucha da mesma substância e R$178,00 (cento e setenta e oito reais em espécie), após não lograrem êxito na tentativa de fuga os mesmos foram encaminhados à delegacia para providências cabíveis. Conforme pesquisas, [...]; a autuada KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS, não possui registros criminais em seu desfavor; [...]. Outrossim, em relação aos autuados
KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS e PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
, neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta das suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados
KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS e PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
em
PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal. ATRIBUO ao presente Termo de Audiência força de Mandado de Prisão Preventiva com validade até 21/06/2042 para o autuado PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO e até 21/06/2032 para a autuada KATHLEN AZEREDO DA SILVA SANTOS, considerando o prazo prescricional, bem como, o artigo 115 do CPB. PROCEDA-SE ao registro do mesmo junto ao BNMP 2.0. OFICIE-SE à 2ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (autos do processo nº 0025292-14.2018.8.08.0048), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor da autuada GABRIELE DA COSTA FERREIRA. OFICIE-SE, de igual forma, à 9ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (autos do processo nº 0011087-82.2019.8.08.0035), à 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (autos dos processos nº 0019206-32.2019.8.08.0035 e nº 0027119-65.2019.8.08.0035) e à 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (autos do processo de execução nº 0016486-67.2015.8.08.0024), informando a instauração de novo procedimento criminal em desfavor do autuado PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
. [...].

Ademais, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, em comunhão com mais 02 (dois) indivíduos e, ainda, que na ocasião foram apreendidos 09 (nove) tabletes de maconha e 01 (uma) bucha de maconha.

Os elementos demonstram ainda, que os réus foram contratados para transportar as substâncias entorpecentes do município de Serra até o município de Linhares, e que o veículo utilizado possuía preparação especial para tal finalidade, eis possuía “
[...] tiras embaixo dos bancos para acoplar o entorpecente, a tampa do volante se encontrava solta, sendo que aparentemente a buzina foi retirada. Na porta do motorista a tampa está toda equipada para esconde drogas, assim como o toca fitas, marcha e porta-luvas.
”.

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes supostamente praticados pela paciente e a periculosidade do mesmo.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva da paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade da imputada e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Ademais, cabe salientar, ainda, que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Prosseguindo, acerca das alegações de suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa, e de necessidade de extensão da decisão obtida pela acusada KATHLEN AZEREDO DA SILVA perante o Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus nº 897.135/ES – 2024/0079683-4), tenho que as mesmas devem ser acolhidas.

Nessa senda, imperioso destacar que a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que a norma processual estabelecida no artigo 580, do Código de Processo Penal é plenamente aplicável em sede de
habeas corpus
. Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Supremo Tribunal Federal:

PEDIDOS DE EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NORMA PROCESSUAL PENAL GARANTIDORA DE TRATAMENTO JURÍDICO ISONÔMICO PARA OS CORRÉUS QUE APRESENTAREM IDÊNTICA SITUAÇÃO JURÍDICA À DO RÉU BENEFICIADO EM SEU RECURSO. Aplicabilidade ao processo de habeas corpus. precedentes. indeferimento do pedido de extensão de renato de souza duque em relação à ação penal nº 5030883-80. inexistência de identidade com a situação do paciente beneficiado na impetração. não conhecimento do pedido de extensão de renato de souza duque em relação às ações penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67. feitos nos quais o paciente do habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente. impropriedade do pedido de extensão. não conhecimento dos pedidos de extensão de eduardo aparecido de meira e flávio henrique de oliveira macedo. pretensão revisional do entendimento exarado pelo relator no hc nº 138.850/pr e no hc nº 141.431/pr, impetrados em favor dos requerentes, que aguardam apreciação dos respectivos agravos regimentais. antecipação, por via transversa, do julgamento dos agravos. usurpação da competência do juízo natural para processar e julgar os incidentes pendentes nos habeas corpus referidos. impossibilidade.
1. consoante dicção do art. 580 do código de processo penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal. 2. trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. 3. segundo pacífica orientação do supremo tribunal federal, “essa norma - excepcionalmente aplicável ao processo de habeas corpus - persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, [à] garantia de equidade” (hc nº 68.570/df, primeira turma, relator o ministro celso de mello, dj de 22/8/92)
. 4. são duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do código de processo penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo supremo tribunal federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. 5. quanto ao pedido de extensão de renato de souza duque em relação à ação penal nº 5030883-80, há circunstâncias fáticas na custódia processual do requerente que não se comunicam com aquelas que viabilizaram a prisão do paciente josé dirceu, então rechaçada neste writ. 6. logo, não há identidade de situação viabilizadora da extensão na forma do art. 580 do código de processo penal. 7. pedido de extensão em relação à ação penal nº 5030883-80 indeferido. 8. o pedido de extensão de renato de souza duque em relação às ações penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67 não deve ser conhecido, na medida em que o paciente beneficiado pelo habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente naqueles feitos. 9. segundo orientação da corte, “tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime” (hc nº 118.533/ms-ext-terceira, segunda turma, relator o ministro ricardo lewandowski, dje de 24/4/17). 10. pretende-se promover, pelo mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, o controle de legalidade, diretamente por este supremo tribunal federal, de decisões estranhas ao objeto do presente writ, o que vulnera o sistema de competências constitucionalmente estabelecido. 11. requerimento com nítidos contornos de um inadmissível pedido de extensão da extensão; 12. não se conhece do pedido de extensão em relação às ações penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67. 13. quanto aos pedidos de extensão de eduardo aparecido de meira e flávio henrique de oliveira macedo, foi noticiada pendência de agravos regimentais apresentados contra decisões do ministro edson fachin negando seguimento ao hc nº 138.850/pr (eduardo aparecido de meira) e ao hc nº 141.431/pr (flávio henrique de oliveira macedo), cuja pretensão é idêntica à dos pedidos de extensão. 14. desse contexto, exsurge, travestida de pedidos de extensão, verdadeira pretensão revisional do entendimento exarado pelo relator no hc nº 138.850/pr e no hc nº 141.431/pr, cujos respectivos agravos regimentais ainda aguardam julgamento. 15. impossibilidade de se decidir por meio de extensões e por via transversa, os incidentes processuais, ainda não julgados, pois, do contrário, incorrer-se-ia em manifesta usurpação da competência do juízo natural da causa. 16. não conhecimento dos pedidos de extensão. (STF; HC 137.728; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 01/02/2018).

Destaco ainda, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que “
[...]. A benesse legal é admitida quando houver identidade de situação fática-processual entre os corréus. [...]
[Sendo necessário a presença das]
seguintes condições fáticas-normativas: (a) a extensão deverá incindir apenas em relação àqueles que integram a mesma relação jurídica-processual do indivíduo beneficiado em seu recurso ou ação; (b) as razões para a concessão da decisão favorável a um dos réus não sejam fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal. [...]. (STF; ARE-AgR-AgR 1.343.875; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 29/09/2022; Pág. 76).
”.

In casu
, vislumbro que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar impetração da corré KATHLEN AZEREDO DA SILVA (
Habeas Corpus
nº 897.135/ES – 2024/0079683-4), concedeu a ordem de ofício para relaxar a sua prisão preventiva, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, ao reconhecer a existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por ser oportuno, transcrevo parte da judiciosa decisão do Exmo. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:

Não se pode esquecer que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de ser possível o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora for injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência.

Efetivamente, o processo em questão não apresenta complexidade, pois conta com 3 denunciados e investiga o tráfico de drogas e a associação para o tráfico em um mesmo contexto fático -
os pacientes foram flagrados em um veículo transportando

09 (nove) tabletes e meio de substância análoga à maconha, uma bucha da mesma substância
(e-STJ fl 48). De fato, essas particularidades não podem ser descartadas, são indispensáveis para a formação de um juízo de razoabilidade particularmente acerca de prisão preventiva da paciente. Nesse diapasão, cabe ao Juízo singular avaliar as individualidades dos acusados e traçar estratégias para conduzir o processo em tempo razoável.

No caso, o Juízo singular fundamenta o excesso de prazo na formação da culpa citando a quantidade de processos existentes na referida vara e as particularidades da causa, tais quais a necessidade de expedição de carta precatória, análise de diversos requerimentos formulados pelas defesas dos acusados, dentre outros (e-STJ fl. 50). Ressalte-se que todos esses aspectos são inerentes ao rito do processo ou constituem um legítimo direito de defesa e, ainda que onerem o tempo de processamento da ação penal, não podem ser utilizados de forma indiscriminada para justificar a dilação desarrazoada dos prazos, sobretudo de réu que aguarda preso por um julgamento.

Ainda, foram relatadas as dificuldades enfrentadas pela vara, conforme informações prestadas pelo Juiz de origem (e-STJ fl. 228):

[...]

Especificamente, no que se refere à alegação de excesso de prazo, cumpre registrar que
esta Vara Criminal possui como competência o processamento e julgamento de ações penais instauradas para apurar a suposta prática de crimes descritos nas Leis n. 9.503/97 e n. 11.343/06, além de processar e julgar os procedimentos que apuram a prática de crimes dolosos contra a vida (1ª e 2ª etapas do rito), sendo que 04 (quatro) meses do ano são destinados aos julgamentos pelo Plenário do Júri, cuja pauta se encontra no ano de 2028
.

Vale frisar, ainda, que neste Estado do Espírito Santo
existem apenas 04(quatro) Varas Criminais com tal competência, de maneira que, em virtude do porte e das peculiaridades da Comarca, a 1ª Vara Criminal de Linhares possui acervo praticamente igual ao dobro ou ao triplo das demais
.

Vejamos:

a) a 1ª Vara Criminal de Linhares possui 4.401 processos;

b) a 1ª Vara Criminal de São Mateus possui 1.964 processos;

c) a 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim possui 1.586 processos;

d) a 1ª Vara Criminal de Colatina possui 1.344 processos.

Demais disso, pontua-se que esta Unidade Judiciária não possui Defensor Público designado, impondo, portanto, a necessidade de nomear Defensor Dativo
.

Para além disso, por possuir as competências para julgamentos dos crimes de tráfico de drogas e homicídio de forma privativa nesta Comarca – a qual engloba os Municípios de Linhares e Sooretama –, esta 1ª Vara Criminal atualmente possui 771 (setecentos e setenta e um) presos provisórios
.

Não se desconhece a gravidade das dificuldades operacionais. Contudo, a paciente está presa desde 22/6/2022 e à disposição da justiça, não podendo aguardar presa pela solução de tais problemas. Ressalte-se que a prisão já se prolonga por quase dois anos, sem que tenha sido realizada uma só audiência na fase de instrução - e a primeira está prevista para o 26/8/2024.

Outrossim, observo que
foi favorável o parecer do
Parquet
Federal reconhecendo o excesso de prazo na formação da culpa
, conforme consignado em parecer (e-STJ fl. 278/280):

[...]

Na espécie, razão assiste ao impetrante
.

Como relatado, a paciente foi presa em 22/6/2022 – isto é, há quase 1 ano e 10meses –, e desde então permanece encarcerada aguardando o julgamento da ação penal
. Verifica-se excessiva demora atribuível ao Poder Público na marcha processual, pois não se trata de caso complexo –
três réus flagrados trafegando em um veículo com cerca de 9 tabletes de maconha no mesmo contexto fático
.

Vê-se que o magistrado processante, em suas informações, justificou a demora pelo assoberbamento processual naquela Comarca em razão da quantidade de ações penais e do acúmulo de competências, acabando, contudo, por admitir que o atraso na submissão da ré a julgamento decorre da própria ineficiência estatal.

Muito embora a expressiva quantidade de droga apreendida possa justificar a custódia cautelar em um primeiro momento, temos que a paciente não pode suportar sozinha o ônus da demora excessiva no trâmite processual, uma vez que o prazo já transcorrido revela-se desarrazoado e incompatível com os postulados da presunção de inocência e da razoável duração do processo
. Nesse contexto, manter a paciente privada de sua liberdade por ainda mais tempo e sem qualquer previsão para o efetivo desfecho da ação penal caracteriza constrangimento ilegal.

Chama a atenção, ainda, o fato de que, na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o juízo substituiu a segregação cautelar de corré que ostentava registros criminais flagrada no mesmo contexto por outras medidas cautelares, mas decretou a prisão preventiva da paciente mesmo ela sendo ré primária
(f. 230-234).

(...)

Assim, há excesso de prazo a ser reconhecido.

[...]

Ademais, cumpre verificar que a paciente não vem dando causa à demora excessiva na conclusão do processo. E, ainda que se tenha antecipado a audiência de instrução e julgamento para a data de 26/08/2024, conforme informado em despacho (eSTJ fl. 269), já serão mais de 2 anos sem uma solução definitiva.

Portanto,
considerando o tempo de prisão preventiva de cerca de quase dois anos (a paciente foi presa em 22/6/2022)
e a ausência de informações desabonadoras acerca do seu histórico criminal, entendo que a medida extrema se mostra desproporcional e deve ser substituída por outras cautelares diversas da prisão.

Assim,
considerando o tempo de prisão cautelar (próximo de dois anos sem a realização da audiência de instrução) e a ausência de previsibilidade de julgamento da ação penal pelo Juízo de primeiro grau
, forçoso reconhecer o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ,
não conheço
do
habeas corpus
. Contudo, acolho o parecer ministerial e
concedo a ordem de ofício para relaxar a prisão preventiva da paciente por excesso de prazo
, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas.

Portanto, tendo em vista a identidade de situação fática-processual entre o ora paciente e a ré KATHLEN AZEREDO DA SILVA, eis que também permanece segregado por quase 02 (dois) anos, sem que haja previsibilidade de julgamento da ação penal, situação que se mostra incompatível com o princípio da razoável duração do processo, entendo que deve ser acolhido o pedido de extensão formulado pela impetrante.

[...].

À luz de todo o exposto,
RATIFICO
a liminar outrora deferida, ao tempo em que CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
pleiteada,
para determinar a extensão da decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
Habeas Corpus
nº 897.135/ES – 2024/0079683-4, ao ora paciente
PEDRO LEANDRO ROSSMANN JANDOSO
, vindo a substituir a sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0002246-11.2022.8.08.0030, salvo se por outro processo estiver preso, por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo magistrado
a quo
.

P
or ser oportuno, r
egistro que o descumprimento das medidas cautelares impostas resultará no restabelecimento da prisão preventiva,
e que
nada obsta que o
magistrado do conhecimento
, se entender necessário, revigore a custódia preventiva do paciente, nos moldes do artigo 316, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.